Tribunal: STF
Processo: HC 219260
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Carlos dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 167.005 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “seja RELAXADA a prisão que perdura em seu desfavor há mais de 09 meses sem previsão para início da instrução processual”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração da instrução processual, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho da decisão do ministro relator do acórdão impugnado (grifei):



    De outro, não há o que censurar na seguinte conclusão do Tribunal a quo (fl. 105 - grifo nosso): 



    In casu, após análise aprofundada dos autos, é possível constatar a complexidade da ação penal, que contém mais de 360 pessoas denunciadas pela suposta prática de crimes complexos (organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico) em facção criminosa que atua em âmbito nacional, vez que decorrente de intensas investigações da polícia, com necessidade de quebras de sigilos, buscas e apreensões e entre outras, além do julgamento de diversos pedidos incidentes, estando, atualmente, os autos aguardando a citação e a apresentação de resposta à acusação por parte de todos os denunciados. 



    […]



    Realmente, pelo que se tem dos autos, o alongamento da instrução deve-se à complexidade do feito, a que respondem 361 réus, não havendo qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade na prisão que perdura há pouco mais de 7 meses. 



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (361 réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    Finalmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no ponto em que alega a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator